Tribunal: STF
Processo: ARE 1080928
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “Julgamento de retratação repercussão geral manutenção do acórdão anterior encaminhamento do recurso extraordinário aplicabilidade do art. 1.041 do CPC.” (eDOC 84, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 37, II, III e §2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a relação contratual estabelecida é nula e, portanto, nos termos da Lei nº 8.036/90, a recorrente faz jus pagamento do FGTS. (eDOC 87)
    Esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 191. O Tribunal a quo manteve a decisão. (eDOC 84)
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que:
    “Por tudo o mais que dos autos consta, forçoso concluir que a natureza jurídica do contrato firmado entre a Administração Pública e a parte autora é de caráter administrativo temporário, como servidora pública precária e não celetista, não havendo que se falar em incidência de regras trabalhistas, salvo daquelas especificamente indicadas pela Constituição da República, em seus artigos 37 e 39.
    […]
    O contrato ora em apreço, repito, deu-se em caráter provisório, para suprir a necessidade de professores essenciais na rede pública, até que fossem os cargos providos por concurso público (§1º a do artigo 10 da Lei Estadual 10.254/1990), tendo sido interrompido pela LC 100/2007, que tentou equivocadamente transferir o caráter perene do cargo para o servidor temporário.
    Sedimentada a natureza eminentemente administrativa do contrato temporário firmado entre as partes, resta, portanto, afastada a incidência do artigo 19-A da Lei 8.036/90 para o presente caso concreto, seja porque a própria lei do FGTS exclui do conceito de trabalhador o servidor público precário (§ 2º do artigo 15 Lei Federal 8.036/90), seja porque não houve, in casu, declaração de nulidade de contrato de administrativo-estatutário temporário, mas sim o contrário, ou seja, sua reativação, em virtude de nulidade de LC 100/2007, o qual deverá seguir direitos similares aos servidores, com as ressalvas das efetivações, sem incidência de regimes celetistas não estendidos a eles pela Constituição Federal.” (eDOC 52, p. 5-9)
    Além disso, a controvérsia suscitada não corresponde ao decidido no RE-RG 596.478 (Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli), que reconheceu o direito de depósito do FGTS a funcionário contratado sem concurso público, cujo contrato fosse considerado nulo. O presente caso trata de servidor temporário que não teve contrato declarado nulo pelo Tribunal de origem. 
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (RE 965.893 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente